Tribunal: TJMT
Processo: 1016297-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016297-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 068.507.111-13 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VICTOR SILVA DE FRANCA - CPF: 048.637.531-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E TORTURA – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR DECORRER DE INGRESSO ILEGAL DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE –
INOCORRÊNCIA
– FLAGRANTE DELITO – FUNDADAS SUSPEITAS – SUPERVENIÊNCIA DE TÍTULO PRISIONAL DIVERSO –
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO RAZOÁVEL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓD
I
A CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE À LUZ DO
PERICULUM LIBERTATIS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por decorrer de suposto ingresso ilegal dos policiais na residência do paciente, se tal diligência ocorreu em contexto de flagrante delito, além do que, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que eventual irregularidade da prisão em flagrante fica superada com a superveniência de título prisional diverso.

Não se caracteriza o excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo correlato se desenvolve em ritmo razoável, compatível com as particularidades do caso.

Justifica-se a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta em apuração, bem como o aparente envolvimento de organização criminosa na prática ilícita em questão, não se afigurando pertinente perscrutar, em situações dessa natureza, eventuais predicados pessoais do paciente, porquanto demonstrado o efetivo
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Eduardo Ferreira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
Primeira
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, por manter preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas e tortura, capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997.

Em síntese, o impetrante alega que a custódia cautelar do paciente decorre de ingresso ilegal de policiais em sua residência, que está caracterizado o excesso de prazo da segregação provisória e que não há fundamento idôneo para a manutenção da medida, sobretudo à luz dos predicados pessoais do paciente.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas

(Id. n. 175287188).

Junta documentos (Ids. n. 175293152 a 175293157).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 175409170).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 176530671).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 178954183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Carlos Eduardo Ferreira dos Santos
, ora paciente, encontra-se preso preventivamente em
razão
da suposta prática dos
crimes
de tráfico de drogas e tortura,
tipificados
no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997.

Em síntese, o impetrante alega que a custódia cautelar do paciente decorre de ingresso ilegal de policiais em sua residência, que está caracterizado o excesso de prazo da segregação provisória e que não há fundamento idôneo para a manutenção da medida, sobretudo à luz dos predicados pessoais do paciente.

Sem razão, contudo.

Compulsando
detidamente
os autos, verifico que a denúncia narra as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente e do corréu José Victor Silva de França nos seguintes termos:

“
Na ocasião, os denunciados, adredemente combinados, abordaram as vítimas THEYLON KLEIN DE LIMA e MONICK CAMILLY PASSOS VIEIRA na Avenida Tamareira, local onde foram amarrados e agredidos por aproximadamente 01 (uma) hora e, na sequência, colocaram as vítimas no veículo de JOSÉ VICTOR e as levaram para a residência delas, na Rua Ayrton Senna, local onde continuaram as agressões e também houve ameaça com um facão, tudo no intuito de obterem informações sobre a existência de droga ‘ecstasy’ com as vítimas.

Ocorre que vizinhos escutaram barulhos estranhos na residência das vítimas e acionaram a Polícia Militar, que se dirigiu ao local e encontrou as vítimas imobilizadas dentro do banheiro e os denunciados JOSÉ VICTOR e
CARLOS EDUARDO
revirando os pertences das mesmas, a procura de drogas, e as ameaçando com um facão verbal e psicologicamente, tendo ambos sido presos em flagrante delito.

Os fatos foram presenciados pelo filho do casal vítima, de aproximadamente 02 anos.

Ato contínuo, ao ser entrevistado,
CARLOS EDUARDO
informou que havia drogas em sua residência, tendo os policiais ido ao local e localizado 58,29g (cinquenta e oito gramas e vinte e nove centigramas) de maconha, acondicionada na forma de 08 (oito) porções, 10,11g (dez gramas e onze centigramas) de cocaína, na forma de 01 (uma) porção; 39 (trinta e nove) unidades de comprimidos ecstasy, bem como a quantia de R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais) em espécie e 07 (sete) aparelhos celulares, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 108119843).

Registre-se, que ao ser ouvido, a vítima THEYLON relatou que na data do fato recebeu de presente de um amigo de serviço dois comprimidos de ‘rebite’ para venda a caminhoneiros, pois estava passando por necessidades e, ao se deslocar até a Avenida Tamareira, na companhia de sua esposa e filha, aonde combinou para entregar os comprimidos, disse ter caído em uma ‘armadilha’, pois logo foi abordado pelos denunciados, os quais iniciaram a tortura, na busca dos comprimidos, sob a alegação, segundo MONICK, de que não poderiam vendê-los sem autorização da organização criminosa Comando Vermelho
” (Id. n. 175293155, pp. 27-28;
sic
).

Nesse contexto, sem proceder a um exame aprofundado do acervo indiciário – sobretudo porque o rito estreito do
writ
não se presta a tal finalidade –, constata-se que a prisão preventiva do paciente não decorre, necessariamente, do fato de os policiais terem encontrado porções de substância entorpecente em sua residência (na qual teriam ingressado, diga-se de passagem, a partir de fundadas suspeitas de que ali se desenvolvia a conduta criminosa descrita no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas), mas sim da tortura, em tese, perpetrada por
Carlos Eduardo
e José Victor contra as vítimas Theylon Klein de Lima e Monick Camilly Passos Vieira, inicialmente em via pública e, logo em seguida, na residência dos ofendidos, ocasião em que o paciente e o corréu foram presos em flagrante delito.

Ademais, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que eventual ilegalidade da prisão em flagrante (nem sequer demonstrada na espécie) é superada pela superveniência de título prisional diverso, como ocorreu no caso dos autos, com a conversão da custódia em preventiva.

Quanto ao aventado excesso de prazo da prisão cautelar, sabe-se que a análise de alegações dessa natureza exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não são, em regra, peremptórios.

Na espécie,
os delitos imputados ao paciente e ao corréu são graves e
ambos
estão presos há pouco mais de seis meses, período que não se mostra, por si só, excessivo.

Além disso,
depreende-se das informações prestadas pelo impetrado que o processo tem se desenvolvido em ritmo compatível com as particularidades do caso, encontrando-se os autos, inclusive, na iminência de prolação de sentença. Veja-se:

“
O paciente foi preso em flagrante no dia 05.01.2023 e ao ser submetido a audiência de custódia, sua prisão foi convertida em preventiva conforme decisão lançada no id. Num. 109978671 que segue em anexo.

Em 14.02.2023 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do paciente dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 e artigo 1o, I, “a”, da Lei 9.455/1997 (id. Num. 110007831 – decisão em anexo).

Na sequência, o paciente foi pessoalmente notificado, apresentou defesa preliminar e a denúncia foi recebida no dia 30.03.2023 (id. Num. 112632645 – decisão em anexo).

Em 10.05.2023 (id. Num. 117404818) e 21.06.2023 (id. Num. 121193444) foram realizadas as audiências de instrução e julgamento, oportunidade que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os interrogatórios dos réus.

O paciente formulou pedido de revogação de prisão preventiva em 19.05.2023 (id. Num. 118245804), que foi indeferido (id. Num. 119858356).

Informo por fim, que as partes apresentaram suas alegações finais (MP id. Num. 122828675, Jose Victor França id. Num. 123201764 e
Carlos Eduardo
id. Num. 123201764), encontrando-se o feito concluso para sentença a ser proferida por este Juízo
”
(Id. n. 176530671, pp. 2-3).

De resto, observo que a segregação provisória do paciente se encontra devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de sua autoria, bem como na imprescindibilidade da
ultima ratio
como garantia da ordem pública, em razão da acentuada gravidade concreta das condutas em apuração, como assinalado pela magistrada plantonista que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. n. 175293155, pp. 18-22), sem perder de vista o aparente envolvimento do paciente com organização criminosa, como constatado pelo impetrado ao indeferir o pedido de revogação da medida.

Saliente-se que, em situações desse jaez, mostra-se impraticável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, uma vez que estas não teriam o condão de tutelar adequadamente a ordem pública, tampouco assegurar a preservação da integridade física das vítimas.

Outrossim, consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, são irrelevantes os aventados predicados pessoais do paciente, como as circunstâncias de ser primário, possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita, pois está caracterizado o
periculum libertatis
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023